Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, para afastar a valoração negativa dos antecedentes e redimensionar a pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se deve prevalecer o critério de exasperação da pena-base utilizado pelo Juízo sentenciante e que foi mantido por ocasião do julgamento do apelo criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, dentre os quais o objetivo-subjetivo (pelo qual incide a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito), não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.